Tribunal: STF
Processo: RE 1572404
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Diferencial de alíquota (DIFAL). Cobrança antecipada. Simples nacional. Necessidade de lei em sentido estrito. Temas 456, 517 e 1284/STF. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao autorizar a cobrança antecipada do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), em operações interestaduais a contribuinte optante pelo Simples Nacional no Estado do Paraná.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 970.821 (Tema 517), vedou a adesão parcial ao Simples Nacional, exigindo que o contribuinte arque com o bônus e o ônus do regime. Posteriormente, no RE-RG 598.677 (Tema 456), estabeleceu que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador requer lei em sentido estrito, enquanto a substituição tributária progressiva exige lei complementar federal. Por fim, no ARE 1.460.254 (Tema 1.284), esta Corte consignou a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS dos optantes pelo Simples Nacional, desde que amparada por lei estadual em sentido estrito.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo Regimental Não Provido.